Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716730-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO LIMA PORTELA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Desentranhem-se os documentos, conforme requerido na petição de ID no 64744300. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator